Tribunal: TCU
Processo: 008.372/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações e providências atuais do TCU acerca da política de preços de combustíveis da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional que tratam da Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) 1/2018, da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), que solicita informações sobre a política de preços de combustíveis da Petrobras e sobre o acompanhamento da Carteira de Desinvestimento da estatal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Senhor Senador Rodrigo Cunha que: 9.1.1. o Tribunal de Contas da União continua acompanhando a Carteira de Desinvestimentos da Petrobras, TC Processo 009.508/2019-8 , por meio do qual, em síntese, os auditores realizaram diversas diligências à Petrobras para colher dados e informações, fizeram análises gerais dos procedimentos internos da companhia, não tendo sido identificados, até o momento, procedimentos irregulares, e, com vistas a aprofundar a análise, propuseram apreciações específicas sobre projetos de desinvestimentos selecionados a partir do risco, materialidade e relevância envolvidos na operação; 9.1.2. a fiscalização, referente à política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras, TC- Processo 030.033/2016-0 , após atualizações, foi concluída no âmbito da unidade técnica, restando apenas o pronunciamento do E. Ministro-Relator, Aroldo Cedraz, e, tão logo haja a apreciação por parte desta Corte de Contas, a referida decisão será encaminhada à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC); 9.2. informar ao relator do processo TC Processo 030.033/2016-0 , E. Ministro Aroldo Cedraz, do Ofício 2/2022-GABSEN/GSRCUNHA, de 10/2/2022, por meio do qual o Senador Rodrigo Cunha, relator da Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) 1/2018 na CTFC solicita informações e providências atuais acerca do processo TC- Processo 008.372/2019-5 , em especial quanto à política de preços de combustíveis da Petrobras; 9.3. juntar cópia desta decisão aos processos TC Processo 009.508/2019-8 e TC Processo 030.033/2016-0 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; e 9.4. dar ciência desta decisão à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) e ao Senador Rodrigo Cunha.